Tribunal: STF
Processo: ARE 1594036
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 320).
 
Aduzem os recorrentes que:

[o] cerne da controvérsia é de natureza constitucional, cingindo-se em saber se o tempo de readaptação funcional em atividades meramente administrativas (como a readaptação para trabalhar em biblioteca, conforme o acórdão de origem) pode ser computado como tempo de efetivo exercício das funções de magistério para fins de aposentadoria especial (doc. 321, p. 3). 

Refutam, ainda, a incidência da Súmula 279/STF, afirmando que:

a questão é a correta aplicação do conceito constitucional de "funções de magistério" previsto no art. 40 da Constituição Federal e delimitado pelo próprio STF na ADI 3.772/DF e no Tema 965/STF (doc. 321, p. 3).

Por fim, dizem que:

[a] ofensa à Constituição Federal é direta e manifesta, pois o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 965/STF, que estabelece que as funções de magistério incluem apenas o exercício de docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo expressamente os especialistas em educação e outras funções administrativas (doc. 321, p. 3 — grifos no original).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar municipal n. 571/2021), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 320).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator